Tribunal: TJMT
Processo: 1055023-07.2020.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1055023-07.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Ambiental, Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JUCELINO LIMA SOARES - CPF: 057.127.261-49 (APELADO), ANTONIO VICTOR DA COSTA HIDD MENDES PEREIRA - CPF: 037.954.041-00 (ADVOGADO), WALTER JOSE FAIAD DE MOURA - CPF: 845.874.821-53 (ADVOGADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (APELANTE), LINDOMAR ROCHA RODRIGUES - CPF: 263.389.201-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA -
AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA AMBIENTAL
– ILEGITIMIDADE DA CONDUTA

DO AUTUADO –COMPROVAÇÃO DE PERICÍA TÉCNICA DEFERIDA PELO JUÍZO

–NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE – IMPOSSIBILIDADE – TEMA No 1.076 DO STJ

– CUSTAS PROCESSUAIS –
RECURSO DESPROVIDO
–
SENTENÇA
RATIFICA
DA.

1.

O profissional nomeado (Perito Judicial) concluiu pela existência de equívocos na elaboração dos documentos técnicos que subsidiaram a lavratura do Auto de Infração n. 129.817 de 27.01.2011 e as decisões exaradas no âmbito do Processo Administrativo n. 53.561/2011, o que, ao desconstituí-los, coaduna o reconhecimento da ilegitimidade da parte em relação à conduta e aos danos ambientais que lhe foram atribuídos.

2.
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados (Tema No 1.076 do STJ).

3
.

A Lei Federal n. 6.830/80 e a Lei Estadual n. 7.603/2001 amparam o direito do vencedor da demanda ao reembolso das custas pela Fazenda Pública.

4
. Recurso
desprovido. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata
-se de
recurso de
ap
elação
com
r
emessa
n
ecessária

interposto
p
elo

Estado de Mato Grosso
,

contra sentença proferida pelo J uízo da Vara Especializada
do Meio Ambiente
,

que,
nos autos
d
a ação anulatória

no

1
055023-07.2020.8.11.0041
,

proposta por Jucelino Lima Soares, julgou procedentes os pedidos da exordial, nos seguintes termos:

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra:

“
2.1. JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, por conseguinte, DECLARO NULO o Auto de Infração n. 129.817 de 27.01.2011, lavrado em face de JUCELINO LIMA SOARES, por vício em seu elemento motivo (pressuposto de fato), uma vez que não restou evidenciada a responsabilidade administrativa ambiental da parte requerente/autuada, especialmente em relação à ação/conduta que lhe foi atribuída e o nexo de causalidade, por conseguinte, nulo o Processo
Administrativo n. 53.561/2011 que tramitou perante a Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA-MT.

2.2. Com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito.

2.3. Em obediência ao julgamento do Superior Tribunal de Justiça, de observância obrigatória, CONDENO a parte requerida ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em R$157.000,00 (cento e cinquenta e sete mil reais), com fundamento no art. 85, §§2o e 3o, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil (Tema Repetitivo n. 1076 – Superior Tribunal de Justiça), bem assim ao pagamento das custas processuais, com fundamento no art. 3o, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001.

2.4. Submeto esta sentença ao duplo grau de jurisdição, uma vez que o valor atribuído à causa excede a 500 (quinhentos) salários-mínimos, nos termos do artigo 496, §3°, inciso II, do Código de Processo Civil.

2.5. Decorrido o prazo legal e inexistindo recurso voluntário, remetam-se os autos à Instância Superior.

2.6. P.R.I.C
”
.

Sustenta o Apelante que, no que se refere à autoria do delito, os agentes ambientais, em vistoria
in loco,
colheram informações suficientes a demonstrar que o autuado detinha a posse da área. Reforça que,
embora o Requerente (Apelado) não seja o proprietário da área, não há impedimento para que detenha o título de posse, e, consequentemente, seja responsabilizado pelos ilíci
tos
ambientais
.

Aduz que, como o Apelado não logrou êxito em colacionar provas robustas e capazes de demonstrar que não teve qualquer participação, ainda que indireta, no evento danoso
,
à míngua de prova capaz de desconstituir o auto de infração,
está presente o
nexo de causalidade para motivar seu dever de reparar o dano e justificar sua responsabilização administrativa
.

Pugna, então, pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença. Subsidi
ariamente, pugna pela redução dos honorários advocatícios arbitrados.

As contrarrazões foram apresentadas pelo A
pelado
,
pugnando pelo desprovimento
total
do recurso
(Id.
194838280)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou
pel
a não intervenção aos autos

(Id.

215702199
)
.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Co
nforme relatado,
t
rata-se
de recurso de apelação com remessa necessária interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente, que, nos autos da ação anulatória no 1055023-07.2020.8.11.0041, proposta por Jucelino Lima Soares, julgou procedentes os pedidos da exordial, nos seguintes termos:

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra:

“2.1. JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, por conseguinte, DECLARO NULO o Auto de Infração n. 129.817 de 27.01.2011, lavrado em face de JUCELINO LIMA SOARES, por vício em seu elemento motivo (pressuposto de fato), uma vez que não restou evidenciada a responsabilidade administrativa ambiental da parte requerente/autuada, especialmente em relação à ação/conduta que lhe foi atribuída e o nexo de causalidade, por conseguinte, nulo o Processo Administrativo n. 53.561/2011 que tramitou perante a Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA-MT.

2.2. Com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito.

2.3. Em obediência ao julgamento do Superior Tribunal de Justiça, de observância obrigatória, CONDENO a parte requerida ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em R$157.000,00 (cento e cinquenta e sete mil reais), com fundamento no art. 85, §§2o e 3o, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil (Tema Repetitivo n. 1076 – Superior Tribunal de Justiça), bem assim ao pagamento das custas processuais, com fundamento no art. 3o, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001.

2.4. Submeto esta sentença ao duplo grau de jurisdição, uma vez que o valor atribuído à causa excede a 500 (quinhentos) salários-mínimos, nos termos do artigo 496, §3°, inciso II, do Código de Processo Civil.

2.5. Decorrido o prazo legal e inexistindo recurso voluntário, remetam-se os autos à Instância Superior.

2.6. P.R.I.C”.

Sustenta o Apelante que, no que se refere à autoria do delito, destaca-se que os agentes ambientais, em vistoria in loco, colheram informações suficientes a demonstrar que o autuado detinha a posse da área. Reforça que, embora o Requerente (Apelado) não seja o proprietário da área, não há impedimento para que detenha o título de posse, e, consequentemente, seja responsabilizado pelos ilícitos ambientais.

Aduz que, como o Apelado não logrou êxito em colacionar provas robustas e capazes de demonstrar que não teve qualquer participação, ainda que indireta, no evento danoso, à míngua de prova capaz de desconstituir o auto de infração, está presente o nexo de causalidade para motivar seu dever de reparar o dano e justificar sua responsabilização administrativa.

Trata-se, em origem, de ação de conhecimento ajuizada por Jucelino Lima Soares em desfavor do Estado de Mato Grosso, objetivando, em mérito, a declaração de nulidade
do Auto de Infração n. 129.817 de 27.01.2011 e do Processo Administrativo n. 53.561/2011.

Sustentou o Requerente que
foi autuado em 27.01.2011 por agente de fiscalização da SEMA-MT, por “realizar queimada em 3.081,62 ha de área agropastoril sem autorização do órgão ambiental responsável, baseado em relatório técnico no 184/DUDVR/2010 e parecer técnico no 839/CG/SMIA/2010”, supostamente ocorrida no imóvel rural denominado Fazenda Buriti, localizado no Município de Santa Cruz do Xingu (MT), sendo lavrado, por conseguinte, o Auto de Infração n. 129.817, cuja responsabilidade administrativa foi apurada no Processo Administrativo n. 53.561/2011, resultando na imposição de penalidade de multa no valor de R$1.888.230,00 (um milhão oitocentos e oitenta e oito mil duzentos e trinta reais), conforme consta do Acórdão n. 209/19 (CONSEMA-MT).

Objetivando desconstituir os atos administrativos,
o Requerente
alegou ilegitimidade em relação à conduta e aos danos ambientais descritos no Auto de Infração n. 129.817 de 27.01.2011
, bem como a violação ao princípio da motivação dos atos administrativos e cerceamento de defesa no Processo Administrativo n. 53.561/2011.

A sentença foi julgada procedente, nos termos redacionais anteriormente expostos. Nada obstante,
a peça de apelação limitou-se à irresignação quanto
ao fundamento de
ilegitimidade do autuado
, acolhido pelo Juízo, motivo pelo qual passo a
analisá
-lo.

I – DA ILEGITIMIDADE D
E CONDUTA DO
AUTUADO – AUTO DE INFRAÇÃO No 129.817

Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso não merece provimento, pois
au
sentes as conjunturas fático-jurídicas que assistam razão ao Apelante.

Sabe-se que o
s atos administrativos gozam da presunção de legitimidade e veracidade
,
que decorre
m
do princípio da legalidade da Administração (art. 37 CF), elemento informativo de toda a atuação governamental
.
C
onsequência dessa presunção, é a transferência do ônus da prova de invalidade do ato administrativo para quem a invoca.

Ainda, nos
termos da Súmula 618 do Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 618-STJ: A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental”.

Isso pois, por meio do princípio da precaução, entende-se que o meio ambiente deve ter em seu favor o benefício da dúvida no caso de incerteza.

No caso,
consta
laudo pericial, realizado durante a fase de instrução processual por perito nomeado pelo Juízo (após requerimento do Autor, ora Apelado),

que
demonstra
a ilegitimidade
do Requerente
em relação à conduta e ausência de responsabilidade pelos danos ambientais descritos no Auto de Infração n. 129.817 de 27.01.2011
,
apontando, ainda
, a existência de conflito agrário quanto à área objeto da autuação, travado entre
o Sr. Jucelino Lima Soares
– atribui
u
ao imóvel rural a denominação Fazenda Nevada (atualmente denominada Gleba Xingu) – e Esmeraldo Gonçalves de Sá e herdeiros (
Luis
Mauro de Leite Gonçalves e Marcos de Leite Gonçalves) – atribuíram ao imóvel rural a denominação de
Fazenda Buriti
, assim identificado no auto de infração –,
estes
últimos
responsáveis, inclusive, pela inscrição do
imóvel rural no Cadastro Ambiental Rural (CAR) – Processo Administrativo de CAR n. 864134/2010, com área total de 9.694,3805 ha, posteriormente retificado para 6.993,9883 ha, conforme SIMCAR-MT60029/2017 – e pedido de autorização para queima controlada – Processo Administrativo AQC n. 662077/2013
.

Assim o transcrevo (Id. 103711104):

“5.1. Análise de documentos emitidos pela SEMA

5.1.1. Licenciamento Ambiental Rural - Fazenda Buriti

Verificou-se nos autos do processo de Licenciamento Ambiental Rural da Fazenda Buriti, protocolado sob n° 865134/2010, que na data de 23/11/2010 foi requerido o Cadastro Ambiental Rural - CAR para o imóvel, apresentando uma área total de 9.694,3805 hectares, localizada nos municípios de São José do Xingu e Vila Rica – MT, em nome do Sr. Esmeraldo Gonçalves de Sá e outros, portador do CPF: 608.612.238-53 (ANEXO 1).

Verificou-se também, a localização das áreas do imóvel rural por meio do Mapa da Digital da propriedade gerado no sistema SIMLAM (ANEXO 2). A figura 1 demonstra as informações das áreas da Fazenda Buriti enviadas ao SIMLAM referente ao cadastro ambiental rural.

[...]

Em 02/08/2012, foi requerido a Licença Ambiental única - LAU, protocolado sob n° 409693/2012 em nome de Esmeraldo Gonçalves de Sá e outros, portador do CPF: 608.612.238-53, para o imóvel rural denominado fazenda Buriti, com área total de 9.694,3805 hectares (ANEXO 3).

Ambos os processos de licenciamento passaram por análises e emissão de notificação de pendências para apresentação de documentos, e atualmente se encontra no arquivo temporário (ANEXO 4).

5.1.2. Cadastro Ambiental Rural no SIMCAR - CAR N° 60029/2017

Em 30/11/2021 foi requerido junto ao SIMCAR/SEMA o Cadastro Ambiental Rural – CAR para o imóvel denominado Faz. Buriti, localizada no município de Santa Cruz do Xingu – MT, em nome de Esmeraldo Gonçalves de Sá Filho,
Luis
Mauro de Leite Gonçalves e Marcos de Leite Gonçalves, dos herdeiros de Esmeraldo Gonçalves de Sá.

Realizando uma busca na plataforma web disponibilizada pela SEMA, por meio do link https://alertas.sccon.com.br/
matogrosso
/#/dashboardo, verificou-se a localização da Área Total da Propriedade – ATP da Faz. Buriti, bem como seus vizinhos imediatos. A figura 2 na página seguinte demonstra a área da fazenda Buriti declarada ao SIMCAR.

[...]

Para comprovação da situação atual do licenciamento ambiental rural da área demonstrada na figura 2, realizou-se a busca no sistema de monitoramento por meio do link: https://monitoramento.sema.mt.gov.br/
simcar
/
tecnico.app
/publico/
car
, onde obteve o Demonstrativo das informações no CAR número MT 60029/2017, no qual consta as informações declaradas no Sistema
Matogrossense
de Cadastro Ambiental Rural - SIMCAR referente ao imóvel denominado Faz. Buriti, em nome de Esmeraldo Gonçalves de Sá Filho,
Luis
Mauro de Leite Gonçalves e Marcos de Leite Gonçalves, com área total de 6.993,9883 hectares (ANEXO 5).”

Dos documentos técnicos que sustentaram o Auto de Infração n. 129.817 de 27.01.2011;
as
decisões proferidas no âmbito do Processo Administrativo n. 53.561/201
1; o
Relatório Técnico n. 00184/DUDVR/2010;
o
Parecer Técnico n. 839/CG/SMIA/2010; e
o
Parecer Técnico n. 238/CGMA/SRMA/2019,
depreende-se que o
Perito Judicial concluiu que o “incêndio florestal” registrado em 16.
0
9.2009 teve início na área vizinha, ou seja, no interior do Assentamento Santa Clara, adentrando na área do imóvel rural periciado
:

“Na sequência dos estudos, realizou a análise temporal do fogo na da área periciada.
Para o ano de 2009
, elaborou-se o mapa de imagem utilizando-se a imagem de satélite
Landsat
5
TM, na composição das bandas R5G4B3, com resolução espacial 30 metros e com data de passagem em 02/10/2009, objetivando a análise de cicatriz deixada pela passagem do fogo na área e entorno, bem como, a incidência de focos de calor capturados pelo satélite de referência AQUA M-T, com apoio do satélite polar NOAA-16, durante o período de 15/07/2009 a 02/10/2009 (ANEXO 9)

Por meio deste mapeamento digital verificou-se a ocorrência de queimadas ocorridas no entorno da área e dentro da área periciada, identificando-as por meio das cicatrizes deixadas pela passagem do fogo. E pelas incidências de focos calor sobre essas áreas, verificou-se o caminhamento do fogo dia após dia, onde a indicação (seta vermelha) demonstra o percurso do fogo iniciado na área vizinha e que adentrou o imóvel periciado.

Para ilustrar esta situação, a figura 7, demonstra o mapa imagem com a análise temporal do fogo na área periciada e no entorno na data de 02/10/2009 e o local de início do fogo, assim como o seu percurso realizado até chegar na
propriedade no dia 23/09/2009.

[...]

Por meio deste mapeamento digital, constatou-se que o incêndio florestal deu início no dia 16/09/2009, as 13h38min., no interior do projeto de Assentamento Santa Clara, próximo das coordenadas geográficas Lat.: 9°52’2,12” S e Long.: 52°16’48,5” W.
A Figura 8 demonstra o local da origem do incêndio florestal, data e hora.

No constante às queimadas datadas do ano de 2010, assim expôs:

“
Dando sequência nos estudos das queimadas ocorridas no imóvel no ano de 2010
, inicialmente, elaborou-se o mapa imagem com o objetivo de constatar a situação do imóvel antes da queimada ano de 2010 e para isso, utilizou-se a imagem de satélite
Landsat
5
TM, na composição das bandas R5G4B3, com resolução espacial 30 metros e com data de passagem em 30/05/2010, objetivando analisar alterações na vegetação e as cicatrizes deixadas pela passagem do fogo na área do imóvel, onde neste período analisado ficou comprovado a ausência de cicatrizes de queimadas na área periciada (ANEXO 12).

E para análise temporal do fogo na área periciada para o ano de 2010, elaborou-se o mapa de imagem utilizando-se a imagem de satélite
Landsat
5
TM, na composição das bandas R5G4B3, com resolução espacial 30 metros e com data de passagem em 03/09/2010, objetivando a análise de cicatriz deixada pela passagem do fogo na área e entorno e a incidência de focos de calor capturados pelo satélite de referência AQUA M-T, durante o período de 15/07/2010 a 03/09/2010.

Por meio deste mapeamento digital verificou-se a
ocorrência de 02 eventos (queimadas) ocorridas na área do imóvel
.
O primeiro evento iniciou dentro da propriedade periciada, na data de 16/07/2010
, onde queimou uma área isolada do restante do imóvel pelo Rio Comandante Fontoura.
E o segundo evento iniciou no interior do Assentamento Santa Clara na data de 30/07/2010 e o fogo percorreu sentido NW/NE e adentrou-se a Gleba Xingu na data de 01/08/2010 (ANEXO 13)
.

Para ilustrar esta situação, a figura 9 na página seguinte demonstra a análise temporal do fogo na área periciada e no entorno no ano de 2010.

Para a identificação da origem do fogo no ano de 2010, elaborou-se o mapeamento digital utilizando a imagem de satélite
Landsat
5 TM, na composição das bandas R5G4B3, com resolução espacial de 30 metros, com data de passagem 03/09/2010, e a incidência de focos de calor registrados pelo satélite de referência AQUA M-T, durante o período de 15/07/2010 a 03/09/2010 e das informações da base CAR/SEMA, objetivando identificar por meio da cicatriz e das informações constantes nos registros dos foco de calor, como a data, hora e coordenadas geográficas da origem do fogo, o nome da propriedade e do proprietário (ANEXO 14).

Por meio deste mapeamento digital, constatou-se a ocorrência de 02 (dois) eventos ocorridos na área, onde o primeiro evento (queimada) deu origem no dia 16/07/2010, as 12h50min (horário local), no interior da Gleba Xingu, próximo das coordenadas geográficas Lat.: 9°46’33,7” S e Long.: 52°15’56,9” W e o segundo evento (queimada) deu origem no dia 30/07/2010, as 13h05min (horário local), no interior do projeto de Assentamento Santa Clara, próximo das coordenadas geográficas Lat.: 9°50’36,18” S e Long.: 52°16’35,0” W e adentrou o imóvel no dia 01/08/2010.
A figura 10 demonstra os locais de início dos eventos ocorridos no ano de 2010.

Para identificação das áreas queimadas no imóvel e quantificação das mesmas, foi elaborado a dinâmica de queimada na data de 03/10/2010, utilizando a imagem
Landsat
5TM, na composição das bandas R5G4B3, na data da passagem de 03/10/2010,
onde identificou por meio das cicatrizes deixadas pela passagem do fogo as áreas queimadas sobre a área de pastagem quantificada com 2.180,5051 hectares, sendo que 1.314,8942 hectares iniciou dentro da Gleba Xingu e 865,6109 hectares, iniciou dentro do Projeto de Assentamento Santa Clara
(ANEXO 15).

Verificou-se na poligonal da Gleba Xingu e na localização geográfica da área onde ocorreu o primeiro evento, que a área queimada é totalmente isolada das demais áreas de uso e ocupação do imóvel do requerente
, fato demonstrado pela largura da hidrografia local e pela falta de ponte para interligar a Gleba ao Rio Comandante Fontoura.

Verificou-se junto a SEMA a existência de solicitação de Autorização para Queima Controlada – AQC no ano de 20136 (ANEXO 16) para áreas de pastagens da Fazenda Buriti, apresentada pelo Sr. Esmeraldo Gonçalves de Sá Filho e outros. E no mapa imagem da área de Queima Controlada, constatou-se sobreposições dessas áreas com a Gleba Xingu, área do requerente (ANEXO 17).
”

Com base nas especificidades técnicas acima explicitadas, aqui abreviadas para a formaç
ão de convencimento
recursal
, o
profissional nomeado (
Perito Judicial
)
concluiu pela existência de equívocos na elaboração dos documentos técnicos que subsidiaram a lavratura do Auto de Infração n. 129.817 de 27.01.2011 e as decisões exaradas no âmbito do Processo Administrativo n. 53.561/2011, o
que, ao desconstituí-los, coadunam ao
reconhecimento da ilegitimidade da parte em relação à conduta e aos danos ambientais que lhes foram atribuídos
:

“6. CONCLUSÃO

Face às análises de documentos constantes nos autos e nos estudos realizados utilizando os recursos de geotecnologia, conclui este perito que:

2.
As coordenadas geográficas descritas no Auto de Infração n° 129817/2011, utilizada para identificação do imóvel infrator
na Lat.: 9°49’20” S e Long.: 52°16’40” W (id. num. 37313737 - Pág. 45), quando plotadas no mapa imagem (ANEXO 10)
incidiu sobre a área do Projeto de Assentamento Santa Clara, dessa forma caracterizou um equívoco na elaboração do Relatório Técnico n° 184/DUDVR/2010
, que foi replicado na lavratura do auto de infração.

3. Na elaboração dos mapas de quantificação de queimadas nos anos de 2009 e 2010 pela SEMAMT (ANEXO 6) que fundamentaram a emissão do Parecer Técnico n° 839/CG/SMIA/2010 (id. num. 44140933 - Pág. 12), cujo parecer técnico subsidiou na lavratura do auto de infração ° 129817,
evidenciou-se equívocos por parte do órgão ambiental
, uma vez que,
na elaboração destes mapas
não foi localizada a poligonal do imóvel infrator
, e por meio de um único ponto geográfico (coordenadas geográficas) informadas no Relatório Técnico n° 184/DUDVR/2010
, os
técnicos da Coordenadoria de Geoprocessamento da SEMA identificaram e quantificaram as áreas queimadas no entorno desta, nos anos de 2009 e 2010, como sendo áreas supostamente queimadas no imóvel do requerente. Conforme as verificações periciais nestes mapas,
constatou-se que as áreas queimadas e quantificadas nos anos de 2009 e 2010, extrapolaram os limites da Gleba Xingu/Buriti e
recaíram sobre a área do projeto de Assentamento Santa Clara
(Páginas 7 e 8 do laudo pericial)

[...]

5. Que a área onde ocorre
u o primeiro evento do ano de 2010 (1.314,8942 ha) o qual teve a origem do fogo dentro da área apresentada pelo requerente (Gleba Xingu),
constatou que o uso e ocupação do solo não tem ligação nenhuma com as demais áreas do imóvel do requerente
, sendo esta, totalmente isolada pelas águas do Rio Comandante Fontoura.
Considerando-se a área da Fazenda Buriti apresentada nos pedidos de Licenciamento Ambiental Rural (anos 2010 e 2017), bem como, a áreas do pedido de Autorização de Queima controlada (ano de 2013) apresentadas pelo Sr. Esmeraldo de Sá Filho e outros,
conclui-se que a área queimada de 1.314,8942 hectares, pertence aos herdeiros de Esmeraldo Gonçalves de Sá e não ao Requente
(ANEXOS 1, 2, 5 e 17)
.

[...]

c) O ponto de
início
da cicatriz de queima está dentro do
poligono
da Fazenda
Bruriti
?

Resposta: Resposta encontrada no quesito a). Reforça ainda que, o primeiro evento ocorrido no ano de 2010 ocorreu sobre a área de litígio entre o Requerente e os herdeiros de Esmeraldo Gonçalves de Sá, e considerando a área da Fazenda Buriti apresentada nos pedidos de Licenciamento Ambiental Rural (anos 2010 e 2017), bem como, a áreas do pedido de Autorização de Queima Controlada (ano de 2013) apresentadas pelo Sr. Esmeraldo de Sá Filho e outros,
conclui-se que a área queimada de 1.314,8942 hectares (primeiro evento de 2010), pertence aos herdeiros de Esmeraldo Gonçalves de Sá e não ao Requente
(ANEXOS 1, 2, 5 e 17).
”

Ou seja, não identificada conduta comissiva ou omissiva do Sr. Jucelino Lima Soares pa
ra a concretização das infrações ambientais descritas no Auto de Infração n. 129.817
por meio de perícia técnica
, há de
se constatar a ilegitimidade
do autuado
ao presente enfoque.

A responsabilidade civil pela reparação do dano ambiental é objetiva, de acordo com a teoria do risco integral, sendo imprescindível a comprovação do dano e do nexo de causalidade, para que surja o dever de indenizar. À mingua de elementos acerca do nexo de causalidade entre a ação e o dano ambiental,
mediante perícia técnica,
descabe a responsabilização do Apelado
.

Evidente, pois, a nulidade do ato administrativo, pelo que afasto os argumentos da ausência de provas
constitutivas

quanto a posse do imóvel, levantados
pe
lo Estado de Mato Grosso.

II
– DOS
HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS E DAS CUSTAS PROCESSUAIS

A sentença recorrida condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em R$ 1
57.000,00
(cento e
cinquenta e sete mil reais
), com fundamento no art. 85, §2o e 3o, inciso I e II e §5o, todos do Código de Processo Civil (Tema Repetitivo 1076 - Superior Tribunal de Justiça).

Sustentou o apelante que a fixação de honorários deve se pautar nos critérios do § 2o, do art. 85 do CPC, com destaque para a natureza e a importância da causa a qual não ostentou, na espécie, grande complexidade, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Aduz que “O
tema em debate não constitui questão de alta complexidade, revelando que o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço foram mínimos, além de não demandar nenhuma despesa ou estudo mais aprofundado, e nem mesmo o ingresso na fase instrutória, o que reforça ainda mais a aplicação do § 8o do art. 85 do CPC”.

No caso, a ação anulatória foi julgada procedente, e, acordado quanto à ilegitimidade de autuação administrativa da parte por si só,
é devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

Quanto ao
quantum
, o determina o art. 85, § 3o e 5o, do CPC:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I -
mínimo
de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II -
mínimo
de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV -
mínimo
de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V -
mínimo
de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

(...)

§ 5o Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

O art. 85, § 5o, do CPC, estabelece que, caso a condenação contra a Fazenda Pública, o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa seja superior ao valor previsto no inciso I
do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente. Conclui-se, portanto, que o parágrafo 3o do art. 85, em seus incisos I a V, estabelecem critérios objetivos para fixação da verba honorária com base no valor da condenação ou do proveito econômico obtido, sendo previstas cinco faixas progressivas e escalonadas, semelhantes ao que atualmente ocorre com as alíquotas do Imposto de Renda, tendo como parâmetro o valor base de salários-mínimos.

Assim, de leitura ao dispositivo da r. sentença, depreende-se que o Juízo se utilizou, adequadamente, do parâmetro de fi
xação dos honorários por escalonamento, previsto no art. 85, § 5o, do CPC.

Nada obstante o pedido de fixação por equidade, por parte do Apelante, atesto a impossibilidade de assim fazê-lo, tratando-se de valor da causa atribuído em R$
R$1.888.230,00
. É o que dispõe a tese fixada no Tema Repetitivo No 1.076, do Superior Tribunal de Justiça:

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”
.

Em relação às custas processuais, o
direito de reembolso das custas pelo vencedor da demanda está previsto no artigo 82, § 2o, do CPC
que dispõe:

Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.

(...)

§ 2o A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou
.

Da mesma forma, a Lei Federal n. 6.830/80 e a Lei Estadual n. 7.603/2001 amparam o direito do vencedor da demanda ao reembolso das custas pela Fazenda Pública.
Vejamos:

“LEI
6.830/80

Art. 39 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Parágrafo Único - Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária
[
g.n
].

LEI ESTADUAL 7.603/2001

Art. 3o - Além dos casos previstos em lei, são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas:

I -
a
União, o Estado e o Município,
salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda;
[
g.n
]”.

É o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato
Grosso
:

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA – CONDENAÇÃO QUE NÃO ATINGE O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, § 3o, II, DO CPC - REEMBOLSO PELO ESTADO DAS CUSTAS PROCESSUAIS À PARTE VENCIDA – POSSIBILIDADE – ARTIGO 3o, I, DA LEI ESTADUAL No 7.603/2001 - REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA - RECURSO PROVIDO. 1.
“É possível a condenação do Estado ao reembolso das custas e despesas processuais antecipadas pela parte vencedora, nos termos do inciso I do art. 3o da Lei Estadual n.o 7.603/2001.”
(TJ-MT - AC: 00052831020148110041 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 10/03/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/03/2020) 2. Remessa necessária não conhecida, recurso provido (TJ-MT 10046998120188110041 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 19/07/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/07/2021)” [
g.n
].

Dessa forma, cristalino que a legislação vigente ampara a parte vencedora de obter ressarcimento das custas que antecipou em ação contra a Fazenda Pública, quando vencedora na lide.

Portanto, correta a sentença que reconheceu a nulidade do
Auto de Infração em face da ilegitimidade do autuado
, con
denando o Apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais e custas processuais
, não merecendo
,
assim
,
qualquer re
forma mediante recurso de apelação, ou retificações por força do reexame necessário.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação e
,
em sede de reexame necessário
,

RATIF
I
CO

a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024